Tribunal: TJES
Processo: 0001372-65.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001372-65.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLOVES FREITAS FERREIRA e outros (10)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FESTA DO FEIJÃO TROPEIRO. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA PARTICULAR. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO. TEMA 1199 DO STF. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de Cloves Freitas Ferreira e outros, imputando-lhes irregularidades na organização da “Festa do Feijão Tropeiro de 2014”, consistentes na alienação direta do uso de espaço público sem licitação e no depósito dos valores arrecadados em conta corrente particular do presidente da comissão organizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do réu Lézio Moreno Júnior, à luz da alegação de desligamento prévio da comissão organizadora; e (ii) estabelecer se a contratação direta sem licitação e a movimentação de recursos públicos em conta particular configuram ato de improbidade administrativa doloso, com dano efetivo ao erário, nos termos da Lei nº 8.429/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida segundo a Teoria da Asserção, bastando que, a partir da narrativa inicial, haja pertinência subjetiva entre o demandado e os fatos imputados.

A petição inicial atribui ao réu Lézio Moreno Júnior a condição de membro da comissão organizadora e assessor financeiro, além de existirem indícios documentais de sua participação nos atos questionados, o que afasta a ilegitimidade passiva em sede preliminar.

A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração de ato de improbidade administrativa, a comprovação de dolo específico, afastando a responsabilização objetiva ou meramente culposa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199, firmou entendimento vinculante quanto à necessidade de demonstração do elemento subjetivo doloso nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

A contratação direta para uso de espaço público e o depósito de valores em conta particular configuram irregularidades administrativas, mas não se confundem, por si sós, com improbidade administrativa.

O conjunto probatório não demonstra a intenção livre e consciente dos agentes de lesar o erário ou de obter enriquecimento ilícito, evidenciando, no máximo, inabilidade administrativa e desorganização na condução do evento.

A utilização de conta particular, embora reprovável, ocorreu como expediente improvisado para custear despesas do evento, sem prova de apropriação indevida dos valores arrecadados.

A nova redação do art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige dano efetivo e comprovado ao erário, não sendo admitida a presunção de prejuízo.

Não houve comprovação de subfaturamento ou de que a ausência de licitação resultou em perda patrimonial concreta para o Município.

Irregularidades administrativas desacompanhadas de dolo específico e de dano efetivo não ensejam condenação por improbidade administrativa, podendo ser apuradas em outras esferas de responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não bastando a mera ilegalidade ou atuação culposa do agente público.

A ausência de licitação e a movimentação de recursos em conta particular, sem prova de má-fé ou de dano efetivo ao erário, caracterizam irregularidades administrativas, e não improbidade administrativa.

O dano ao erário previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92 deve ser efetivo e comprovado, sendo inadmissível a condenação fundada em prejuízo presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 10, VIII, 11, 12, II, e 17, § 10-C; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001372-65.2015.8.08.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
: CLOVES FREITAS FERREIRA, DENIZE LUCAS DA SILVEIRA, BRUNO OLIVEIRA SILVA, NAIM ALCURE FILHO, LEZIO MORENO JÚNIOR, DAMIONE PHESSE SILVA, ANDRÉ STORK MARTINS, EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS E FABIANO ALVES RIBEIRO

JUIZ:
DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de CLOVES FREITAS FERREIRA E OUTROS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputou aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades na organização da "Festa do Feijão Tropeiro de 2014", no Município de Ibatiba. Narrou a exordial que os réus, membros da Comissão Organizadora designada pela Portaria nº 074/2014, teriam alienado diretamente o uso de espaço público (praça de alimentação) ao Sr. Gilmar Zesuíno da Silva pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem o devido procedimento licitatório. Ademais, apontou-se que o valor arrecadado fora depositado em conta corrente pessoal de titularidade do Presidente da Comissão, o requerido Cloves Freitas Ferreira, em vez de ingressar nos cofres municipais, configurando violação aos princípios administrativos e dano ao erário, nos moldes do art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92.

A sentença recorrida fundamentando-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, julgou improcedente a pretensão autoral. O Magistrado
a quo
consignou não ter vislumbrado dolo específico de causar dano ao erário mediante a supressão de licitação, tampouco a efetiva comprovação de perda patrimonial, não podendo esta ser presumida. Considerou que, embora haja indícios de negligência e inobservância de formalidades legais, a mera incompetência na gestão da coisa pública ou a atuação culposa não mais ensejam a condenação por improbidade administrativa.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta, em síntese, que restou comprovado o dolo dos agentes públicos em não realizar o processo licitatório com a finalidade de beneficiamento econômico indevido e gestão temerária de recursos públicos em conta particular. Alega que o evento já era tradicional, afastando a tese de inexperiência ou urgência, e que a servidora Damione Phesse Silva, servidora efetiva da área contábil, tinha pleno conhecimento da ilicitude. Requer a reforma da sentença para condenar os apelados nas sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença, sendo que nas apresentadas por Lézio Moreno Júnior suscitou-se preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que, embora nomeado para a comissão, requereu seu desligamento em 11/06/2014.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo, sustentando a presença de dolo e dano ao erário decorrente da ausência de licitação.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em aferir: (i) preliminarmente, a legitimidade passiva do réu Lézio Moreno Júnior; e (ii) no mérito, se as condutas imputadas aos réus – realização de contratação direta sem licitação e movimentação financeira em conta particular – configuram ato de improbidade administrativa doloso, apto a ensejar condenação à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1199), ou se constituem meras irregularidades administrativas desprovidas de dolo específico e dano efetivo ao erário.

Passo ao exame.

Como dito, e
m suas contrarrazões, o apelado Lézio Moreno Júnior suscita sua ilegitimidade passiva, aduzindo que, a despeito de ter sido nomeado para a Comissão Organizadora, solicitou seu desligamento antes da ocorrência dos fatos, não tendo participado da gestão financeira ou das decisões impugnadas.

Entretanto, a tese não merece acolhida.

À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à vista das afirmações realizadas pelo autor na petição inicial. Se, da narrativa autoral, decorre logicamente a pertinência subjetiva da lide, presente está a legitimidade.

No caso em tela, a inicial imputa ao apelado a participação nos atos de gestão da festa na qualidade de membro da comissão organizadora e Assessor Financeiro.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a prova do alegado desligamento não se mostrou cabal e estreme de dúvidas a ponto de afastar, de plano, sua legitimidade. Pelo contrário, conforme bem pontuado na própria sentença recorrida e nos documentos acostados aos autos (fl. 26 dos autos originais/físicos), consta "recibo referente à compra e venda de área de alimentação festa do feijão tropeiro" datado de 10 de junho de 2014, no qual figura o nome de Lézio Moreno Júnior como um dos integrantes da comissão que firmou o negócio jurídico questionado.

O fato de haver ou não responsabilidade pelo ato ímprobo é matéria de mérito, e não de condição da ação. Existindo vínculo jurídico-administrativo formal (nomeação) e indícios documentais de participação, a legitimidade passiva está configurada, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar
de ilegitimidade passiva
.

C
om relação ao mérito recursal propriamente dito c
inge-se a controvérsia em verificar se a conduta dos apelados, membros da Comissão Organizadora da Festa do Feijão Tropeiro de 2014, ao autorizarem o uso de espaço público mediante pagamento de R$ 20.000,00 depositados em conta particular do presidente da comissão, sem prévia licitação, configura ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público sustenta a existência de dolo e dano ao erário. A sentença, por sua vez, aplicou a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 para afastar a condenação por ausência de dolo específico e de comprovação efetiva de prejuízo.

Com efeito, a análise do caso deve ser feita, obrigatoriamente, sob o prisma das profundas alterações introduzidas no sistema de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230/2021, bem como da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1199
(ARE 843.989).

N
ecessário, de logo, recordar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante às alterações legislativas promovidas pela
Lei
nº
14230/21
sobre a Lei nº 8429/92, assim ementada por ocasião do julgamento do agravo de recurso extraordinário nº
843989:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8.
A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13.
A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Extrai-se a partir do julgado, já na perspectiva do caso em testilha, (I) ser devida a análise do elemento subjetivo dos agentes, não se admitindo apenamento por conduta culposa; (II) não haver prescrição intercorrente a considerar na espécie, já que a contagem do lapso legal sucedeu a novel legislação e não se exauriu.

Outrossim, c
umpre
salientar
não ser possível reenquadrar condutas em dispositivos distintos dos indicados
na exordial
, face expressa vedação no artigo 17, § 10-C,
da LIA
, também inserid
o
pela Lei
nº
14230/21,
que,
diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (
emendatio libelli
),
obsta a modificação da
capitulação legal apresentada.

Portanto,
como se vê,
a responsabilidade objetiva ou a modalidade culposa foram extirpadas do ordenamento jurídico no que
se refere
à improbidade administrativa. Exige-se, agora, a comprovação inequívoca do dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92).

No caso
sub examine
, é incontroverso que houve falha procedimental. A contratação direta para uso de bem público e o depósito de valores em conta particular de agente público (ainda que utilizada para pagar despesas do evento) constituem irregularidades administrativas patentes, que ferem normas de direito financeiro e administrativo.

Contudo, a
ilegalidade ou irregularidade, por si só, não se confunde com improbidade administrativa
. A improbidade é a ilegalidade qualificada pela desonestidade, pela má-fé, pelo intuito de lesar a coisa pública.

Da análise detida do conjunto probatório, corrobora-se a conclusão sentencial de que não restou demonstrado o
dolo específico
de lesar o erário ou de enriquecimento ilícito.

Os elementos dos autos indicam que a atuação dos requeridos, embora tecnicamente inadequada e reveladora de despreparo administrativo (inabilidade), teve como escopo a realização do evento festivo municipal, em um contexto de urgência e desorganização, mas sem a comprovada intenção de desviar recursos em proveito próprio ou de terceiros.

A utilização da conta particular do Presidente da Comissão, conquanto reprovável sob a ótica da contabilidade pública, parece ter ocorrido como um expediente improvisado para viabilizar os pagamentos das despesas da festa, diante da ausência de conta específica e de tempo hábil para o trâmite burocrático regular. Não há nos autos prova robusta de que os valores (R$ 20.000,00) tenham sido apropriados pelos réus; ao revés, a instrução sugere que foram vertidos para o custeio do evento.

Ademais, quanto ao
dano ao erário
(art. 10 da LIA), a nova redação da lei exige a perda patrimonial efetiva e comprovada (
"efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação..."
).

Quanto a este ponto o Ministério Público limitou-se a alegar que a licitação
poderia
ter alcançado valor maior, baseando-se em presunção de prejuízo (
dano in re ipsa
). Todavia, conforme bem pontuado também pelo magistrado
primevo
, não houve prova concreta de que o valor de mercado do espaço seria superior aos R$ 20.000,00 arrecadados, ou que houve subfaturamento doloso. Sob a égide da Lei 14.230/2021, não se admite condenação baseada em dano hipotético ou presumido.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e do STJ alinha-se ao entendimento de que a inabilidade do gestor, a ausência de procedimento licitatório formal ou a irregularidade contábil, desacompanhadas de má-fé ou dolo específico, resolvem-se no âmbito administrativo ou civil ordinário, não alcançando o patamar de improbidade.

Portanto, ausente a prova do dolo específico e do dano efetivo ao erário, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, ressalvando-se que a absolvição na esfera da improbidade não impede eventual apuração de responsabilidade administrativa ou civil para ressarcimento em ação própria, caso comprovado prejuízo, o que não se confunde com as sanções da Lei nº 8.429/92.

Dessa feita,
sem qualque
r
delonga,

conheço e
nego
provimento ao apelo
.

Por fim, uma vez que
os honorários sucumbenciais recursais
guardam liame frente
à
sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente
se faz
indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.